Tribunal: TJMT
Processo: 1027074-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027074-88.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANNY FERNANDES OLIVEIRA SILVA - CPF: 024.989.181-67 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0003-48 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0003-48 (APELANTE), DAIANNY FERNANDES OLIVEIRA SILVA - CPF: 024.989.181-67 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, CUJO PREÇO FOI EFETIVAMENTE PAGO NO ATO DA COMPRA, E NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO
– DANO MORAL CONFIGURADO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1027074-88.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:
N.W Ferreira De Farias & Cia Ltda

EMBARGADO:
Daianny Fernandes Oliveira Silva

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por N.W Ferreira De Farias & Cia Ltda de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, em desfavor da ora Embargada Daianny Fernandes Oliveira Silva, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, CUJO PREÇO FOI EFETIVAMENTE PAGO NO ATO DA COMPRA, E NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR QUE SEQUER ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSBILIDADE DA MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A REGRA ESPECIFICA – MANTENÇA – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porque inexiste qualquer menção acerca do fato de que a embargante nunca se escusou em rescindir o contrato junto a embargada e não teve oportunidade de romper o contrato e devolver o dinheiro

amistosamente.

Sustenta ainda que o acordão foi omisso por não considerar os argumentos suscitados na apelação da embargante que justificam o porque da ausência da responsabilização indenizatória.

Assim, requer que sejam recebidos e providos os embargos de declaração para reconhecer o mero dissabor e extirpar da condenação a indenização por danos morais e/ou, com base no princípio da eventualidade e subsidiariamente, ao menos minorá-la para aquém do quantum fixado na sentença, quiçá mantê-la, requer ainda que com a declaração sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios (Id. 204132183)
.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por N.W Ferreira De Farias & Cia Ltda de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, em desfavor da ora Embargada Daianny Fernandes Oliveira Silva, e dando parcial provimento ao recurso de apelação da embargada que ficou assim ementado:

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, CUJO PREÇO FOI EFETIVAMENTE PAGO NO ATO DA COMPRA, E NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR QUE SEQUER ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSBILIDADE DA MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A REGRA ESPECIFICA – MANTENÇA – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

Para o Embargante o acórdão é omisso, porque inexiste qualquer menção acerca do fato de que a embargante nunca se escusou em rescindir o contrato junto a embargada e não teve oportunidade de romper o contrato e devolver o dinheiro

amistosamente.

No caso, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e deu parcial provimento a apelação da embargada, por conseguinte, reformou a sentença apenas para majorar de R$2.500,00 para R$10.000,00 o valor da compensação moral que será paga pela empresa embargante.

O acórdão ora questionado foi claro ao consignar que do acervo probatório ficou
demonstrado que o embargante não entregou os materiais de construção na data acordada.

Registrou-se que a embargante sequer dignou-se a rescindir o contrato como pleiteado em varias ocasiões pela parte autora da ação, bem como assim devolver o valor da compra, cujo produto vendeu, recebeu o preço exigido, mas não entregou para autora.

Dessa forma, anotou-se que, a
prova produzida pela requerida revelou insubsistente, porquanto sua única testemunha foi ouvida na qualidade de ouvinte e não logrou desconstituir a prova documental, em especial quanto a pactuação da data da entrega. Também não desconstituiu a alegação de não entrega do produto.

Destacou-se, ainda, que a

ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade e o valor da compensação moral em R$ 2.500,00 revela-se irrisório e comporta pretendida majoração para R$10.000,00.

Verifica-se que não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do apelo, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Realça-se, os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Registra-se, ademais, que não foram violados os artigos constitucionais aventados, tais como os artigos 1o, inciso III e 5o, incisos V, XXXII, XXXV, LIV, LV, ambos da CF, bem como os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, a ensejar a sua manifestação de forma expressa.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024